Tribunal: TJDFT
Processo: 0747907-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, todavia, devem estar presentes.
3. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, contratou operação de mútuo e voluntariamente transferiu a quantia para terceiro, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.
4. Apelação desprovida.